Tribunal: STF
Processo: Ext 1643
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição deferida para cumprimento da pena de 16 anos pela prática do delito de homicídio. Novo pedido de suspensão da entrega do Extraditando. Excesso de prazo. Não ocorrência. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente às Petições 91.278 e 91.884/2021, protocoladas em 21.6.2021 e 22.9.2021 (eventos 70 e 75).
    Em sessão virtual realizada entre os dias 28.5.2021 e 07.6.2021, no bojo desta Ext 1.643, de minha relatoria, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu pedido formulado pelo Governo de Portugal para conceder a extradição do nacional português João Eduardo Prudêncio Fragoso, com a condição de que o Estado Requerente assumisse os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (evento 45). O acórdão transitou em julgado em 21.6.2021.
    Em 13.9.2021, na esteira do parecer ministerial, indeferi pedido defensivo de suspensão da entrega do Extraditando ao argumento da existência de pedido de homologação de retificação do registro civil de seus filhos, ‘que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Descentralizada de Pinheirinho – Vara de Família e Sucessões de Curitiba-PR‘ (Petição 61.151/2021 - evento 48). Naquela oportunidade, determinei a expedição de ofício para esclarecer a data em que a missão diplomática do Estado Requerente tomou ciência do acórdão deferitório desta Extradição. 
    Sobreveio informação do Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 17.9.2021, no sentido de que ‘Procuradoria-Geral da República de Portugal, autoridade central em matéria de extradição, foi notificada, em 19/08/2021, que João Eduardo Prudêncio Fragoso está apto a ser extraditado’ e ‘foi comunicado à referida autoridade central que a extradição deverá ser efetivada no prazo previsto no artigo 13, item 4, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e que o Estado português deverá apresentar o plano de voo e informações de escolta do extraditado’ (evento 69).
    A Defesa, por intermédio das referidas petições, requer a ‘suspensão das providências de cumprimento da extradição em comento’ ao argumento de que ‘não há nenhum documento comprobatório de que Portugal tenha sido, efetivamente, comunicado acerca da extradição em tal data (19/08/2021)’ (evento 70). Aduz a necessidade de observância do prazo de entrega do Extraditando previsto no Tratado pertinente e que ‘a Extradição de João Fragoso está agendada para 23/09/2021 (quinta-feira)’. Sustenta que ‘a data de recebimento da comunicação pelo país requerente não foi o dia 19/08/2021’ e que ‘o país requerente extrapolou o prazo para retirada do extraditando do Brasil e agora os documentos estão sendo ocultados, para que tal fato não seja evidenciado’.
    É o relatório.
    Decido.
    A comunicação oficial de atos processuais ao Estado Requerente, nos autos da prisão preventiva para extradição ou da própria extradição, é usualmente realizada pela via diplomática ou, ainda, pela autoridade central designada para o ato. 
    A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) aponta que a via diplomática usual, em que comunicados os atos processuais, se desenvolve pela interface do Ministério das Relações Exteriores perante a missão diplomática oficial do Estado requerente ou, ainda, pelas autoridades centrais dos Estados Requerente e Requerido. Nesse sentido, registro os dispositivos: Art. 81, §§ 1º e 2 - “A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim” e “A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes”.
    Ademais, o próprio instrumento normativo que fundamenta esta extradição - Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013 – dispõe em seu art. 9º que ‘O pedido de extradição é transmitido entre autoridades centrais, sem prejuízo do seu encaminhamento por via diplomática’. 
    Afastada, portanto, no procedimento específico da extradição qualquer outra forma de comunicação oficial dos atos processuais, inclusive os que demandam resposta do Estado Requerente. 
    Conforme relatado, o Ministério da Justiça (autoridade central para a cooperação jurídica internacional - art. 26, § 4º, CPC/2015), informou que a ‘Procuradoria-Geral da República de Portugal, autoridade central em matéria de extradição, foi notificada, em 19/08/2021, que João Eduardo Prudêncio Fragoso está apto a ser extraditado’.
    As alegações defensivas, por si sós, não se mostram hábeis ao afastamento da presunção de veracidade e legitimidade da manifestação exarada pelo agente público - Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública -, que representa no ato, a autoridade central em matéria de extradição. 
    De outro lado, registro a juntada aos autos, após requisição deste Gabinete, de cópia do email resposta da Procuradoria-Geral da República de Portugal, de 19.8.2021, em que acusa o recebimento dos expedientes pertinentes ao acórdão deferitório da extradição para fins de contagem de prazo (evento 74). 
    De acordo com o art. 13, item 4, da Convenção de Extradição pertinente (Decreto 7.935/2013), o prazo previsto para retirada do estrangeiro após o deferimento do pedido extradicional é de 45 (quarenta e cinco) dias, ‘contado a partir da data de notificação’. 
    Na hipótese, considerados a data de comunicação do resultado da extradição ao Estado Requerente – 19.8.2021 – e o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) dias, reputo não expirado o prazo para retirada do Extraditando do território nacional. 
    Nesse contexto, não detecto elementos aptos a suspender ou impedir a execução da medida de retirada compulsória do Extraditando, anteriormente deferida por órgão colegiado desta Casa.
    Por fim, não obstante os judiciosos argumentos, a Defesa não comprova nem demonstra nenhum elemento indicativo do alegado excesso de prazo para entrega do estrangeiro.
    Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo de suspensão das providências de cumprimento da extradição (Petições 91.278 e 91.884/2021 – eventos 70 e 75). 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora